Tribunal: TJDFT
Processo: 0752888-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. USO OFF LABEL. MALFORMAÇÃO LINFÁTICA FRONTAL, PALPEBRAL E ORBITÁRIA. SIROLIMUS. REGISTRO NA ANVISA. RELATÓRIO MÉDICO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. TEMA REPETITIVO 106 DO STJ. REQUISITOS PRESENTES.
1 – SUS. Fornecimento de medicamento não padronizado. Evidências científicas. Consoante a tese firmada no Tema Repetitivo no 106 (Recurso Especial no 1.657.156/RJ), a concessão, pelo Estado, de medicamento que não esteja incorporado em atos normativos do SUS (não padronizado), pressupõe três requisitos: a) comprovação por meio de laudo médico circunstanciado atestando a imprescindibilidade do medicamento pleiteado e a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para o tratamento; b) hipossuficiência econômica do paciente para arcar com os custos do medicamento; c) registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados.
2 – Medicamento padronizado para doença diversa. Uso off label. O fato de o medicamento ser disponibilizado pelo SUS somente para os casos de imunossupressão no transplante renal, transplante hepático e cardíaco e para a doença linfangioleiomiomatose não impede o seu uso off label quando presente prescrição médica e houver indícios de benefícios ao paciente.
3 – Relatório médico. O relatório de médica especialista em oftalmologia do Hospital de Base do Distrito Federal aponta que não houve resposta do paciente com as opções existentes no SUS e que a medicação recomendada é o SIROLIMUS, pois atua na redução das malformações linfáticas, não existindo outra terapia via oral no Brasil. Destaca a urgência do acesso ao tratamento, uma vez que a “criança apresenta déficit visual pelo comprometimento do eixo da visão em olho direito”, além de possuir “diagnóstico adicional de deficiência de G6PD, o que torna cirurgia ainda mais delicada, com risco elevado de complicações como sangramentos”.
4 – Nota técnica. A Nota Técnica emitida pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Poder Judiciário local (NATJUS/TJDFT) traz evidências sobre a eficácia e a segurança da tecnologia, com a descrição minuciosa de estudos preliminares que indicam alguns benefícios em malformações linfáticas graves sem resposta às terapêuticas convencionais. Relata, inclusive, a possibilidade de redução do volume da lesão com diminuição do risco de perda visual irreversível.
5 – Agravo de instrumento conhecido e provido.
LP